Tribunal: TJSP
Processo: 1012880-17.2023.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

CONTROVÉRSIA. Insurgência recursal do autor, sob os seguintes argumentos: (a) impossibilidade de conclusão de regularidade das transações, sem informações detalhadas, as quais foram fornecidas pela ré, em somente em 2 das 41 transações; (b) falha na prestação de serviços da ré; (c) direito ao ressarcimento das transações

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

CONTROVÉRSIA. Insurgência recursal do autor, sob os seguintes argumentos: (a) impossibilidade de conclusão de regularidade das transações, sem informações detalhadas, as quais foram fornecidas pela ré, em somente em 2 das 41 transações; (b) falha na prestação de serviços da ré; (c) direito ao ressarcimento das transações realizadas mediante fraude.

PEDIDO DE EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS. Acolhimento. A partir da resistência na exibição dos documentos, com fundamento no art. 396, do CPC/15, adequada a condenação da ré na obrigação de fazer de exibição dos extratos bancários indicados pelo autor. Obrigação satisfeita no curso da ação.

PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. Rejeição. Inexistente pedido de declaratório relacionado à invalidade ou nulidade das transações impugnadas. Assim, diante da permanência da validade das transferências bancárias, não há que se falar em ressarcimento do autor.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.